Tribunal: STF
Processo: RHC 171321
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Nádio Almeida Moreno contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 471.615/ES.
    O Recorrente foi denunciado e, posteriormente, condenado à pena de 20 (dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de peculato, por três vezes, estelionato, por duas vezes, e de associação criminosa (arts. 312, 171, § 3º, e 288 do Código Penal). 
    Irresignada, a Defesa interpôs apelação perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ainda pendente de apreciação. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, não conheceu do HC 471.615/ES. Ato contínuo, manejado pela Defesa, sem sucesso, agravo regimental.
    No presente recurso ordinário, alega o Recorrente, em síntese, o excesso de prazo para julgamento da apelação. Aponta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Colho do acórdão recorrido:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PECULATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA. CONDENAÇÃO À PENA DE 20 ANOS DE RECLUSÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 64/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento do recurso de apelação criminal, que deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, a fim de se verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal. Sabe-se que eventual atraso no andamento do feito, por si só, não caracteriza excesso de prazo. 
    2. No caso, os autos foram distribuídos por prevenção em 22/9/2014 e, embora verificada certa delonga no seu julgamento, não há falar em desídia por parte do Poder Judiciário ou em demora injustificada no andamento do feito, porquanto ocorridas intercorrências causadas pela inércia da defesa técnica de outros acusados, sendo necessária a intimação da Defensoria Pública para a apresentação das razões recursais, além da análise de pedidos de revogação da prisão preventiva e outras diligências, inexistente, pois, constrangimento ilegal passível de correção. 
    3. Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa (Súmula 64/STJ). 
    4. Agravo regimental não provido, com recomendação de celeridade ao Tribunal de origem.”
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de medida liminar, é necessário avaliar se o acórdão atacado teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão proferido pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata revogação da constrição cautelar.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colham-se informações, em caráter de urgência, junto ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Processo 0007438-97.2012.4.02.5001), sobre o atual andamento do recurso de apelação. 
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora